Tribunal: TJPA
Processo: 0028912-45.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0028912-45.2016.8.14.0401

RECORRENTE: IVANILDO FIGUEIREDO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, IV, DO CP – RECORRENTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – Rejeição.
Há nos autos, certidão de que o recorrente não fora encontrado no endereço informado para fins de citação, estando em local incerto e não sabido (ID 30188221), razão pela qual restou presente o requisito ensejador para a realização da citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.
Nos termos do artigo 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS DE OITIVA DE TESTEMUNHA – Rejeição.
Embora o juízo tenha determinado a produção antecipada de provas e inclusive designado realização da audiência para o dia 23 de abril de 2019, o recorrente através de sua defesa técnica apresentou resposta à acusação no dia 28 de março de 2019, restando presente na audiência de instrução e julgamento, acompanhando a produção da prova, exercendo a ampla defesa e o contraditório.
POSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA PENDENTE – Rejeição.
Não há óbice ao encerramento da instrução processual sem sua devolução, isso porque o artigo 222, §1°, do CPP, determina que a expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal, bem como porque sendo o procedimento do júri bifásico, nada impede que a testemunha seja ouvida na fase da instrução plenária e ainda, porque durante a audiência de instrução ocorrida em 25 de abril de 2022,
estavam presentes o recorrente e sua

advogada, sendo que não fora impugnado no ato a dispensa tácita da oitiva da referida testemunha e prosseguimento da instrução (ID 59385392), havendo, preclusão temporal no que tange à impugnação.
Outrossim, conforme despacho constante dos autos (fls. 481 – ID 11467861) o magistrado designou para o dia 16 de novembro de 2022, a realização da oitiva da testemunha de acusação Maria da Conceição da Silva Antunes, no Fórum da Comarca, determinou a intimação do advogado do recorrente, mediante publicação no Dje.
MÉRITO – IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE PRONÚNCIA – Improcedência.
A prova da materialidade encontra-se comprovada através da declaração de óbito, constante dos autos. Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos

produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmando as provas colhidas na fase policial.
– RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME EM QUE RESTE AUSENTE O
ANIMUS NECANDI
– Inocorrência.
Não existe de plano, a presença dos requisitos autorizadores para o reconhecimento da excludente de ilicitude ou mesmo a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Ivanildo Figueiredo dos Santos, contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou nos termos do artigo 413, do CPP, pela prática do ilícito disposto no artigo 121, §2°, IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, em suas razões recursais a defesa preliminarmente pugna pela nulidade da citação por edital, sem o esgotamento das vias legais para a citação do recorrente, devendo ser aberto prazo para apresentação da defesa prévia. Requer ainda, o deferimento da produção antecipada de provas, em relação a inquirição da testemunha Maria da Conceição da Silva Antunes, antes do julgamento da decisão de pronúncia, bem como alega ainda a possibilidade de participar do cumprimento de carta precatória pendente, aduzindo que não teve acesso, não tendo conhecimento sobre o andamento do ato.

No mérito, pleiteia a impronúncia do recorrente, face a ausência dos requisitos da pronúncia, bem como a absolvição pelo reconhecimento da legitima defesa ou desclassificação do crime para um que reste ausente o
animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia, pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformada, em suas razões recursais a defesa preliminarmente pugna pela nulidade da citação por edital, sem o esgotamento das vias legais para a citação do recorrente, devendo ser aberto prazo para apresentação da defesa prévia.

Não há como declarar a nulidade dos atos processuais desde a citação, pois é sabido que a citação, em via de regra, é pessoal, ao passo que a citação por hora certa se dá quando o réu se oculta para não ser citado e a citação editalícia ocorre, quando o réu não é encontrado, nos termos do artigo 351 e seguintes do CPP.

Assim, para cada citação, existe uma situação específica, não havendo entre elas uma hierarquia, de modo que ao recorrente revel, não sendo possível a citação pessoal, será verificado o contexto fático, apto a ensejar a citação por hora certa ou por edital.

Há nos autos, certidão de que o recorrente não fora encontrado no endereço informado para fins de citação, estando em local incerto e não sabido (ID 30188221), razão pela qual restou presente o requisito ensejador para a realização da citação por edital, não havendo que se falar em nulidade.

Nos termos do artigo 563, do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE ESTENDE A TODOS OS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável se acolher o pedido de nulidade, quando a defesa não demonstra o real prejuízo sofrido. 2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, quando associada aos demais meios de prova obtidos sob o crivo do contraditório. Precedente. 3. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão em flagrante do acusado na posse da res furtiva, bem como, diante

(11410943, 11410943, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-03, Publicado em 2022-10-17)

Requer ainda, o deferimento da produção antecipada de provas, em relação a inquirição da testemunha Maria da Conceição da Silva Antunes, antes do julgamento da decisão de pronúncia, no entanto, embora o juízo tenha determinado a produção antecipada de provas e inclusive designado realização da audiência para o dia 23 de abril de 2019, o recorrente através de sua defesa técnica apresentou resposta à acusação no dia 28 de março de 2019, restando presente na audiência de instrução e julgamento, acompanhando a produção da prova, exercendo a ampla defesa e o contraditório.

No que se refere a possibilidade de participar do cumprimento de carta precatória pendente, aduzindo que não teve acesso, não tendo conhecimento sobre o andamento do ato, entendo que não há óbice ao encerramento da instrução processual sem sua devolução, isso porque o artigo 222, §1°, do CPP, determina que a expedição da carta precatória não suspenderá a instrução criminal, bem como porque sendo o procedimento do júri bifásico, nada impede que a testemunha seja ouvida na fase da instrução plenária e ainda, porque durante a audiência de instrução ocorrida em 25 de abril de 2022, estavam presentes o recorrente e sua
advogada, sendo que não fora impugnado no ato a dispensa tácita da oitiva da referida testemunha e prosseguimento da instrução (ID 59385392), havendo, preclusão temporal no que tange à impugnação.

Outrossim, conforme despacho constante dos autos (fls. 481 – ID 11467861) o magistrado designou para o dia 16 de novembro de 2022, a realização da oitiva da testemunha de acusação Maria da Conceição da Silva Antunes, no Fórum da Comarca, determinou a intimação do advogado do recorrente, mediante publicação no Dje.

Dessa forma, não existe qualquer ilegalidade a ser sanada em sede preliminar, razão pela qual rejeito-as e passo a análise de mérito.

No mérito, pleiteia a impronúncia do recorrente, face a ausência dos requisitos da pronúncia, no entanto, a prova da materialidade encontra-se comprovada através da declaração de óbito, constante dos autos (fls. 58).

Os indícios de autoria, de igual forma, através dos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, confirmando as provas colhidas na fase policial.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em impronunciar o recorrente, visto que a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessária a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:

Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

As outras teses referentes a absolvição pelo reconhecimento da legitima defesa ou desclassificação do crime para um que reste ausente o
animus necandi,
entendo que não existe de plano, a presença dos requisitos autorizadores para o reconhecimento da excludente de ilicitude ou mesmo a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita. Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. 1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022